Tribunal: TJES
Processo: 5000236-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DORVALINO MARCILIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000236-49.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
DORVALINO MARCILIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizado por DORVALINO MARCILIO em face de CEBAP - CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em síntese a Recorrida alega que observou que estava havendo descontos em seu benefício de número 1749018729, descobriu os descontos em seu benefício de aposentadoria em favor da Recorrente no período de fevereiro a novembro/2024 com valores entre R$ 35,30 e R$ 45,00, tais descontos não eram de conhecimento do Recorrido, que sequer os autorizou ou contratou serviços de mencionada entidade. Nessa toada requereu a restituição em dobro dos valores descontados, assim como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2). Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, e pelos fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(3).
A sentença proferida pelo juízo a quo, a qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES com os seguintes termos: “
DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de “
CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056
” no valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário,
já em dobro
, no valor total de R$ 880,60 (oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos), com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido;
CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

(4).
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo descabimento da repetição de indébito, inexistência de danos morais. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pela Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal – física, e a assinatura digital alegada, apresenta apenas um código irrelevante para comprovação de autenticidade, não apresenta tampouco
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite), o áudio apresentado pelo recorrente não demostra de forma clara o aceite contratual, o que se entende pela ilicitude dos descontos sofridos pela recorrida.

Observo que o recorrido é analfabeto, conforme documentos pessoais colacionados nos autos, o que deixa vulnerável ao dever de informação do recorrente. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(6). Com efeito, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)